Tribunal: TJES
Processo: 5008763-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008763-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVERE SAUDE LTDA e outros

APELADO: POUSADA PORTO DE UBU LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EFETIVA OCORRÊNCIA DO ERRO. CONSIDERADO RELATOR DO ACÓRDÃO JULGADOR QUE RESTOU VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há erro material quando, a despeito da conclusão unânime pelo provimento do recurso de apelação, a elaboração do acórdão é designada a prolator de voto vencido (na extensão do provimento atribuído pelo órgão julgador. 2. Erro material sanado para constar, na súmula de julgamento, “à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto proferido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão”. 3. Acórdão do agravo de instrumento que passa a ostentar a seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, o aluguel se destina a compensar o locador pela perda do direito de gozar e fruir do imóvel, em razão da entrega da posse direta dele ao locatário, sendo que a subutilização – ou até mesmo a não utilização – durante determinado período não afasta a obrigação de pagar os alugueres, o qual cessa apenas com a entrega das chaves, marco da rescisão do contrato de locação. 2. Nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial, a data que pode ser considerada como de término da relação contratual locatícia, quando não mais são devidos os aluguéis, deve corresponder ao dia em que o locatário ingressa com a demanda consignatória de chaves, uma vez que é nesta data que, cumulativamente, já existe denúncia da locação, recusa do locador de receber as chaves e, sobretudo, em que é disponibilizado o imóvel – mesmo que com o depósito das chaves em juízo – ao locador. 3. Caso concreto em que a recusa do locador em receber as chaves resulta na denúncia do contrato e na consignação das chaves em juízo, de modo que o término da locação deve ser considerada em 12.03.2021, data em que os locatários consignaram em juízo as chaves do imóvel objeto da locação. 4. A demora do Judiciário em despachar a consignatória e, com isso, viabilizar as providências necessárias à efetiva entrega das chaves, não pode representar prejuízos ao consignante/locatário. 4. No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo julgador a quo, o “efeito liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das chaves em Juízo”. (TJSP; Apelação Cível 1004172-38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023). 5. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008763-96.2021.8.08.0024

APELANTES: VIVERE SAÚDE LTDA E SIMONE CHIEPPE MOURA

APELADOS: POUSADA PORTO DE UBU LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

(Questão de Ordem)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para, dentre outras questões, melhor examinar o tema relativo à data que pode ser considerada como de encerramento do contrato de locação firmado entre as partes.

Ocorre que ao analisar as contrarrazões inseridas no id 3658248, constatei que os Apelados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal em relação às alegações dos Apelantes, justamente, pertinentes às datas de término da locação (vide, por exemplo, os itens “27” e “38” das contrarrazões).

No caso,
data maxima venia
, eventual acolhimento da alegação suscitada pelos Apelados importaria em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) e, por consequência, na nulidade da decisão, haja vista a ausência de se oportunizar aos Apelantes a chance de se manifestarem – e de influenciarem o Tribunal – sobre o tema.

Ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já concluiu que a inobservância do princípio da vedação a decisão surpresa, tipificado no art. 10 do CPC, implica em violação ao contraditório e na nulidade do
decisum
, conforme precedente que peço vênia para citar:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "
a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021). (Sem grifo no original).

Assim, para evitar possível nulidade, vou suscitar e submeter ao eminente Relator,
data maxima venia
, para que Sua Excelência avalie eventual necessidade de suspender o julgamento para oportunizar aos Apelantes a chance de se manifestarem sobre as preliminares constantes nas contrarrazões.

Do exposto, suscito questão de ordem no sentido de suspender o julgamento para oportunizar aos Apelantes a chance de se manifestarem sobre as preliminares constantes nas contrarrazões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008763-96.2021.8.08.0024

APELANTES: VIVERE SAÚDE LTDA E SIMONE CHIEPPE MOURA

APELADOS: POUSADA PORTO DE UBU LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que Vivere Saúde Ltda e Simone Chieppe Moura interpuseram Apelação Cível em face de Sentença (id 3658225, integrada pela Decisão inserida no id 3658239) na qual o MM. Juiz
a quo
, nos Embargos à Execução opostos pelos ora Apelantes, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial:

“(...) com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, considerando as fundamentações acima expostas, devendo a execução de título extrajudicial sob o número 0001284-40.2021.8.08.0024 ter seu devido prosseguimento.”

Na Execução de Título Extrajudicial citada na Sentença, por sua vez, os ora Apelados (Pousada Porto de Ubu Ltda e outros) buscavam, quando da propositura do feito executivo, receber o valor de R$ 71.125,74 (setenta e um mil, cento e vinte e cinco reais, setenta e quatro centavos), o qual corresponde aos aluguéis devidos nos meses de setembro a dezembro de 2020 referentes à locação do imóvel assim descrito no contrato (id 3658076) firmado entre as partes:

“(...) Trata-se de CONTRATO de aluguel dos Imóveis onde está situada
POUSADA PORTO DE UBU LTDA ME
, localizada na Rua 18 (dezoito), Nº 53, do Loteamento Praia de Ubu, Anchieta-ES e do
TERRENO
anexo a Pousada, que está situado na mesma Rua 18, Nº 55 (...).”

Em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, ao examinar os elementos de prova contidos nos autos e os argumentos suscitados pelas partes, deu parcial provimento ao recurso “
apenas para consignar que o efeito liberatório das obrigações locatícias executadas ocorreu com o depósito das chaves em Juízo, em 24/08/2021
”.

A conclusão externada pelo eminente Relator – e uma das principais alegações suscitadas pelos Apelantes nas razões do recurso em julgamento (id 3658243) – em relação à data que pode ser considerada como de encerramento da locação, é questão relevante que me levou a pedir vista dos autos para melhor análise do tema.

No caso, segundo os Apelantes, a data do término da locação e, em consequência, quando não mais seriam devidos aluguéis, deveria ser considerada como o dia em que formalizaram a denúncia do contrato (09.08.2020), ou seja, quando manifestaram e notificaram os Apelados da intenção de não continuar mais a relação locatícia; ou, então, a data (22.12.2020) em que os Apelados se recusaram a resolver o negócio jurídico; ou, ainda, o dia (12.03.2021) em que foi ajuizada a Ação da qual se utilizaram para depositar as chaves do imóvel locado.

O eminente Relator, assim como concluiu o MM. Juiz
a quo
, rejeitou as alegações dos Apelantes ao fundamento de que, na linha da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o contrato de locação somente é encerrado quando ocorre a entrega das chaves que, no caso dos autos, corresponde ao dia em que o Juiz deferiu a tutela de urgência requerida pelos ora Apelantes na demanda consignatória n.º 0005182-61.2021.8.08.0024, isto é, em 24.08.2021.

Para ilustrar os fundamentos do eminente Relator, peço vênia para recordar o seguinte trecho do voto proferido por Vossa Excelência:

“A devolução do imóvel pelo locatário, mediante entrega das chaves ao locador, deve ser feita com recibo e, este não aceitando, através de depósito em Juízo.

Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo.

No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, compartilho do entendimento de que o
‘efeito liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das chaves em Juízo’
. (TJSP; Apelação Cível 1004172-38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023).

Ademais, conforme explanado pelo julgador a quo, por mais que os apelantes afirmem que os apelados se recusaram injustamente a receber as chaves, no intuito de ‘
impedir o término do contrato e assim exigir, indevidamente, mais valores a título de aluguel
’, ainda lhes era franqueado depositar as chaves em Juízo, como de fato o fizeram através do feito tombado sob o nº 0005182-61.2021.8.08.0024.

Em suma, estende-se a obrigação do locatário de pagar os alugueres até a resolução da locação, a qual, por sua vez, só se dá com a efetiva devolução do imóvel ao locador, o que,
in casu
, ocorreu apenas em 24/08/2021, a partir do depósito das chaves em Juízo, tornando devidos os alugueres e seus encargos até tal data.”

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, passo a expor a razões pelas quais, respeitosamente, alcancei conclusão, ainda que parcial, diversa daquela externada no voto proferido pelo eminente Relator.

Inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada pelos Apelados nas contrarrazões inseridas no id 3658248; segundo os Apelados, na petição inicial dos Embargos à Execução os Apelantes apenas fizeram referência ao dia da notificação (denúncia do contrato) ocorrida em 09.08.2020, somente indicando subsidiariamente as outras datas nas razões de Apelação.

Rejeito a preliminar em comento porque, assim como entendeu o eminente Relator (quando da manifestação sobre a questão de ordem por mim susitada), incide sobre o caso concreto o raciocínio lógico-jurídico de que “quem pode o mais, pode o menos” (“
Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus
”), de modo que se os Apelantes pretendem reconhecer 09.08.2020 como o dia do término da relação locatícia, podem, subsidiariamente, postular que tal reconhecimento seja para datas posteriores.

Aliás, a alteração das datas, como pretendem os Apelantes, não foi capaz de implicar em nenhum prejuízo aos Apelados, que, de forma competente, também impugnaram as outras duas datas citadas nas razões da Apelação Cível em julgamento.

Com a rejeição da preliminar, registro que os Apelantes intentaram encerrar o contrato de locação antes do prazo previsto no mencionado negócio jurídico, conforme autorizados pelo art. 4º da Lei de Locações (Lei do Inquilinato; Lei n.º 8.245/91), que assim dispõe:

Art. 4
o
Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2
o
do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.

A leitura do dispositivo em análise revela que o encerramento do contrato de locação por vontade do locatário (os Apelantes) pressupõe a devolução do imóvel, o que somente ocorre, conforme concluiu o eminente Relator, com a entrega das chaves.

No caso do locador (os Apelados) se recusar a receber as chaves, surge para o locatário o direito de depositá-las em juízo, se utilizando, para tanto, da ação consignatória prevista no art. 67 da Lei de Locações, que também serve à pretensão para entregar as chaves ao locador, conforme entendimento do STJ que peço vênia para citar:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 67 DA LEI Nº 8.247/91. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. DEVIDOS OS ALUGUÉIS REFERENTES AO PERÍODO QUE ANTECEDEU O DEPÓSITO. RECEBIMENTO DO IMÓVEL APÓS REFORMA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Esta Corte superior compreende que a ação consignatória prevista no artigo 67 da Lei nº 8.245/91 pode ser utilizada para a devolução do próprio imóvel, representada pela entrega das chaves. Precedentes
. 3. O Superior Tribunal de Justiça, há muito e de modo reiterado, firmou a orientação de que a entrega das chaves em Juízo põe fim ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis ao período anterior à aludida extinção. 4. É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial, na hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um direito de este devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria. 5. Os embargos de declaração interpostos que apresentem pretensão impertinente, como a rediscussão de matérias já decididas, caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC. 6. A Terceira Turma, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, firmou entendimento de que, para fins de arbitramento de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do NCPC, é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos que enumera, entre eles, tratar-se do recurso principal de determinada instância, não sendo aplicáveis ao agravo interno e aos embargos de declaração. 7. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.617.757/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018, DJe de 25/10/2018). (Sem grifo no original).

Assim, ao contrário do que sustentam os Apelantes, não é a denúncia do contrato (no caso, a notificação encaminhada em julho de 2020) que põe termo ao negócio jurídico, mas sim a denúncia
E
a disponibilização do imóvel com a entrega das chaves (ainda que em juízo). Neste sentido, a orientação do STJ:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DENÚNCIA. EFEITOS CONDICIONADOS À PLENA DEVOLUÇÃO DO USO E GOZO DO IMÓVEL AO LOCADOR. INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Os efeitos de denúncia em contrato de locação, nos moldes do art. 6º da Lei n. 8.245/1991, pressupõem a efetiva transmissão da posse do imóvel ao locador, pela entrega das chaves e restabelecimento do poder de uso e gozo do bem restituído. Precedentes.
2. Análise da pretensão recursal obstada pela Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista a compreensão firmada pelo Tribunal de origem, de que não houve a restituição do poder de uso e gozo do imóvel no momento da denúncia. 3. É vedado à parte inovar as razões do recurso especial em sede de agravo regimental, tendo em vista o princípio da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.172.621/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 3/6/2015). (Sem grifo no original).

Nada obstante o julgado do STJ ora mencionado diga respeito ao art. 6º da Lei do Inquilinato (respeitante a contrato com prazo indeterminado), a mesma lógica há de ser aplicada ao art. 4º, já que somente a denúncia do contrato sem a entrega das chaves não é suficiente para encerrar a locação.

É claro que a interpretação dada pelos Tribunais – sobretudo o STJ – tenta coibir excessos; do locatário, exigindo que, além da denúncia, seja entregue as chaves do imóvel para se ter por encerrada a locação; e do locador, evidentemente na hipótese em que se recusa a receber as chaves e, com isso, cria para o locatário a já citada ação consignatória.

A doutrina mais abalizada sobre o tema, aliás, já aponta a utilização de excessos pelo locador, que, por exemplo, deliberadamente se recusa a receber as chaves para continuar a cobrar o aluguel mensal do locatário. Neste sentido, a lição de Sylvio Capanema:

“Já o locatário poderá devolver o imóvel ao locador, antes do advento do termo final do contrato, embora pagando multa, da qual, aliás, ficará liberado se ocorrerem as hipóteses previstas no parágrafo único. Não poderá, assim, o locador, recusar a devolução do imóvel, ainda que esteja o locatário inadimplente, só lhe cabendo reclamar o pagamento da multa. A denúncia da locação, a qualquer tempo, é faculdade do locatário, contra a qual não poderá se opor o locador. A recusa do locador em receber as chaves, sob a alegação de ainda não ter se expirado o prazo do contrato, ou estar o locatário inadimplente, ensejará a este consignar as chaves em juízo, para alforriar-se da obrigação de restituir.

(...).

É muito frequente que o locador recuse as chaves, sob a alegação de que ainda precisa proceder à vistoria do imóvel, para aferir o seu estado de conservação. Como tal procedimento é, em geral, demorado, na maioria das vezes por culpa do próprio locador, que o retarda, especialmente quando o aluguel é compensador, fica o locatário prejudicado, persistindo sua responsabilidade quanto ao pagamento do locativo.

Daí a conveniência, em ocorrendo tal hipótese, da ação consignatória das chaves.” (Sylvio Capanema de Souza
in
“A Lei do Inquilinato comentada”. 10.ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 39 e p. 48).

Como se vê, o locador não pode se opor à entrega das chaves, daí a jurisprudência proclamar o entendimento de que, para de desonerar do contrato e da cobrança dos aluguéis, o locatário pode/deve consignar as chaves em juízo, de modo a encerrar a relação locatícia.

Neste sentido, além do já citado AgInt nos EDcl no REsp n. 1.617.757/PR (“
É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial, na hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um direito de este devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria.
”), destaco o seguinte julgado do STJ:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. LOCAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO APÓS VENCIMENTO DO PRAZO ORIGINALMENTE PACTUADO. ART. 6º DA LEI 8.245/91. NOTIFICAÇÃO REALIZADA ANTES DO FIM DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES. EXISTÊNCIA DE DANOS. COBRANÇA EM DEMANDA PRÓPRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COM AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei 8.245/91, em seu art. 6º, caput, condiciona o direito assegurado ao locatário de rescindir o contrato locatício à notificação do locador com antecedência mínima de 30 dias, cuja injusta recusa viabiliza a utilização da ação consignatória de entrega das chaves. 2. É irrelevante o fato de a notificação do locador ter sido realizada antes do final do prazo originalmente pactuado, tendo em vista que o locatário buscava devolver o imóvel após o fim do contrato de locação. 3.
Findo o prazo estipulado no contrato de locação e ausente o interesse do locatário em permanecer no imóvel locado, tem ele o direito de devolvê-lo ao locador, cuja resistência autorizará o manejo de ação de consignação
. 4. A entrega das chaves do imóvel ao locador não exonera o locatário pelos eventuais danos causados ao imóvel, decorrentes de sua má utilização, cuja indenização poderá ser exigida por meio da competente ação de perdas e danos. 5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no Ag n. 853.350/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/12/2007, DJe de 17/3/2008). (Sem grifo no original).

Assim, a conclusão que se alcança a partir dos fundamentos expostos neste voto é,
data maxima venia
, que a data que pode ser considerada como de término da relação contratual, quando não mais são devidos os locatícios, deve corresponder ao dia em que os Apelantes ingressaram com a demanda consignatória, uma vez que foi nesta data em que, cumulativamente, já haviam denunciado a locação, obtido a recusa dos Apelados de receberem as chaves e, sobretudo, disponibilizado o imóvel – mesmo que com o depósito das chaves em juízo – aos Apelados.

Minha conclusão, portanto, é diversa – em parte – daquela externada pelo eminente Relator, já que o término da locação deve corresponder ao dia 12.03.2021, data em que os Apelantes consignaram em juízo as chaves do imóvel objeto da locação, até porque, insta salientar, a demora do Judiciário em despachar a consignatória e, com isso, viabilizar as providências necessárias à efetiva entrega das chaves, não pode representar prejuízos ao Consignante (no caso, os Apelantes).

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, divirjo em parte da conclusão de Vossa Excelência, ao tempo em que dou parcial provimento ao recurso para declarar que o efeito liberatório das obrigações locatícias executadas ocorreu com o depósito das chaves em Juízo, isto é, no dia 12.03.2021, data de ajuizamento da demanda consignatória pelos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Conforme relatado em sessão pretérita, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA
e

SIMONE CHIEPEE MOURA
, haja vista estar inconformado com a r. sentença id. 3658225, posteriormente integrada pela decisão id. 3658239, que rejeitou a pretensão formulada na inicial dos embargos à execução por eles opostos em desfavor do
POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e

OUTROS
,
“devendo a execução de título extrajudicial sob o número 0001284-40.2021.8.08.0024 ter seu devido prosseguimento”
.

Em suas razões id. 3658243, os apelantes defendem: (i)
“conforme narrado e provado no bojo dos autos, os apelados, quando notificados da rescisão da locação, passaram a se comportar de forma tacanha para impedir o término do contrato e assim exigir, indevidamente, mais valores a título de aluguel”
; (ii) nessa ordem de ideias, o pagamento dos aluguéis até a efetiva entrega das chaves, tal como concluído pelo julgador
a quo
,
“acaba por premiar a parte que agiu em contrariedade à boa-fé e a lei”
; (iii) “
vale ressaltar que as chaves foram entregues mediante ordem de consignação nos autos do processo nº 0005182-61.2021.8.08.0024, justamente porque os apelados se quedaram reticentes em recebê-las administrativamente”
; (iv)
“por isso, em casos desta natureza, o termo final do contrato de locação deve corresponder à data em que locador foi notificado acerca do término da relação, e não à data da efetiva entrega das chaves”
; (v)
“a notificação para rescisão do contrato foi recebida pelos apelados em 09/07/2020, com expressa menção de que as chaves estariam à disposição em 09/08/2020”
; (vi) “caso não acolhidos os fundamentos expostos no tópico anterior, merece reforma o julgado para que se fixe o termo do contrato na data de 22/12/2020, quando se tem provada a desocupação do imóvel”, e; (vii) de mais a mais, também incorre em equívoco a constatação de que as chaves teriam sido entregues em 18/10/2021 - as chaves foram verdadeiramente entregues em 24/08/2021, após o deferimento de medida liminar em 17/08/2021.

O E. Relator, ao julgar a questão posta, registrou que:

A devolução do imóvel pelo locatário, mediante entrega das chaves ao locador, deve ser feita com recibo e, este não aceitando, através de depósito em Juízo.

Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo.

No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, compartilho do entendimento de que o
“
efeito liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das chaves em Juízo”
.(TJSP; Apelação Cível 1004172-38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023).

Ademais, conforme explanado pelo julgador
a quo
, por mais que os apelantes afirmem que os apelados se recusaram injustamente a receber as chaves,

no intuito de
“impedir o término do contrato e assim exigir, indevidamente, mais valores a título de aluguel”
, ainda lhes era franqueado depositar as chaves em Juízo, como de fato o fizeram através do feito tombado sob o nº 0005182-61.2021.8.08.0024.

Em suma, estende-se a obrigação do locatário de pagar os alugueres até a resolução da locação, a qual, por sua vez, só se dá com a efetiva devolução do imóvel ao locador, o que,
in casu
, ocorreu apenas em 24/08/2021, a partir do depósito das chaves em Juízo, tornando devidos os alugueres e seus encargos até tal data.

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para consignar que o efeito liberatório das obrigações locatícias executadas ocorreu com o depósito das chaves em Juízo, em 24/08/2021”.

Na sequência, o E. Des. Arthur Neiva pediu vista dos autos e, na oportunidade, inaugurou a divergência alegando que “que a data que pode ser considerada como de término da relação contratual, quando não mais são devidos os locatícios, deve corresponder ao dia em que os Apelantes ingressaram com a demanda consignatória, uma vez que foi nesta data em que, cumulativamente, já haviam denunciado a locação, obtido a recusa dos Apelados de receberem as chaves e, sobretudo, disponibilizado o imóvel – mesmo que com o depósito das chaves em juízo – aos Apelados”.

E prosseguiu:

Minha conclusão, portanto, é diversa – em parte – daquela externada pelo eminente Relator, já que o término da locação deve corresponder ao dia 12.03.2021, data em que os Apelantes consignaram em juízo as chaves do imóvel objeto da locação, até porque, insta salientar, a demora do Judiciário em despachar a consignatória e, com isso, viabilizar as providências necessárias à efetiva entrega das chaves, não pode representar prejuízos ao Consignante (no caso, os Apelantes).

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, divirjo em parte da conclusão de Vossa Excelência, ao tempo em que dou parcial provimento ao recurso para declarar que o efeito liberatório das obrigações locatícias executadas ocorreu com o depósito das chaves em Juízo, isto é, no dia 12.03.2021, data de ajuizamento da demanda consignatória pelos Apelantes.

Pois bem.

Peço vênia ao E. Relator para, após compulsar os autos, corroborar, em absoluto, com a tese externada pelo voto divergente.

Explico.

Digo isso porque, como bem registrado pelo E. Des. Arthur, no caso do locador (os Apelados) se recusar a receber as chaves, surge para o locatário o direito de depositá-las em juízo, se utilizando, para tanto, da ação consignatória prevista no art. 67 da Lei de Locações, que também serve à pretensão para entregar as chaves ao locador.

Assim, de fato, ao contrário do que sustentam os Apelantes, não é a denúncia do contrato (no caso, a notificação encaminhada em julho de 2020) que põe termo ao negócio jurídico, mas sim a denúncia e a disponibilização do imóvel com a entrega das chaves (ainda que em juízo)

Por isso,

o término da locação deve corresponder ao dia 12.03.2021, data em que os Apelantes consignaram em juízo as chaves do imóvel objeto da locação, até porque, insta salientar, a demora do Judiciário em despachar a consignatória e, com isso, viabilizar as providências necessárias à efetiva entrega das chaves, não pode representar prejuízos ao Consignante (no caso, os Apelantes).

Pelo dito, sem mais delongas, peço novamente vênia ao E. Relator para acompanhar a divergência lançada pelo E. Des. Arthur Neiva.

É como voto.

DES MANOEL ALVES RABELO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008763-96.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: VIVERE SAÚDE LTDA

EMBARGADOS: POUSADA PORTO DE UBÚ LTDA, JOSÉ MARIA VIEIRA MIGUEZ, CINTHIA POLTRONIERI MIGUEZ, MARCELO SCOPEL e ADRIANA PUGIRA SCOPEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Vievere Saúde Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 4983420, o qual,
elaborado pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana
, restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como é de conhecimento, o aluguel se destina a compensar o locador pela perda do direito de gozar e fruir do imóvel, em razão da entrega da posse direta dele ao locatário, sendo que a subutilização – ou até mesmo a não utilização – durante determinado período não afasta a obrigação de pagar os alugueres, o qual cessa apenas com a entrega das chaves, marco da rescisão do contrato de locação. 2. Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo. 3. No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo julgador a quo, o “efeito liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das chaves em Juízo”. (TJSP; Apelação Cível 1004172-38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023). 4. Recurso parcialmente provido. (Id 5008490).

Nas razões de seu recurso (id 6104856) a Embargante aduz que há erro material no Acórdão recorrido, haja vista a inobservância da ordem processual, já que houve divergência no julgamento e o voto que prevaleceu, deste Subscritor, deveria ser considerado para elaboração do Acórdão.

De fato, sem maiores delongas, extrai-se das notas orais do julgamento que a conclusão externada pelo Relator originário, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, foi a seguinte:

“Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para consignar que o efeito liberatório das obrigações locatícias executadas ocorreu com o depósito das chaves em Juízo, em 24/08/2021.”

Em conclusão divergente, conclui no sentido de dar parcial provimento ao recurso nos seguintes termos:

“Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, divirjo em parte da conclusão de Vossa Excelência, ao tempo em que dou parcial provimento ao recurso para declarar que o efeito liberatório das obrigações locatícias executadas ocorreu com o depósito das chaves em Juízo, isto é, no dia 12.03.2021, data de ajuizamento da demanda consignatória pelos Apelantes.”

Na sequência fui acompanhado pelos eminentes Desembargadores Manoel Alves Rabelo, Eliana Junqueira Munhós Ferreira e Robson Luiz Albanez, ou seja, a deliberação deste Órgão Colegiado foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto que proferi, de modo que, de fato, a elaboração do Acórdão deveria ser a mim designada.

A conclusão, pois, é pelo provimento do recurso com correção do erro material e para que fique registrada, na ementa do Acórdão a ser prolatado, a seguinte síntese do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como é de conhecimento, o aluguel se destina a compensar o locador pela perda do direito de gozar e fruir do imóvel, em razão da entrega da posse direta dele ao locatário, sendo que a subutilização – ou até mesmo a não utilização – durante determinado período não afasta a obrigação de pagar os alugueres, o qual cessa apenas com a entrega das chaves, marco da rescisão do contrato de locação.
2. Nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial, a data que pode ser considerada como de término da relação contratual locatícia, quando não mais são devidos os aluguéis, deve corresponder ao dia em que o locatário ingressa com a demanda consignatória de chaves, uma vez que é nesta data que, cumulativamente, já existe denúncia da locação, recusa do locador de receber as chaves e, sobretudo, em que é disponibilizado o imóvel – mesmo que com o depósito das chaves em juízo – ao locador. 3. Caso concreto em que a recusa do locador em receber as chaves resulta na denúncia do contrato e na consignação das chaves em juízo, de modo que o término da locação deve ser considerada em

12.03.2021, data em que os locatários consignaram em juízo as chaves do imóvel objeto da locação
.
4. A demora do Judiciário em despachar a consignatória e, com isso, viabilizar as providências necessárias à efetiva entrega das chaves, não pode representar prejuízos ao consignante/locatário.
4. No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo julgador a quo, o “efeito liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das chaves em Juízo”. (TJSP; Apelação Cível 1004172-38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023). 5. Recurso parcialmente provido.

Também deve ser registrado que, a despeito da unanimidade quanto à conclusão (parcial provimento do recurso), fica designado este Subscritor para elaboração do Acórdão, de modo a representar o que, de fato, ocorreu no julgamento que resultou no aresto impugnado.

Do exposto, dou provimento ao recurso para retificar o erro material constante no Acórdão, nos termos alinhavados neste voto.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao recurso de embargos de declaração de modo a retificar o erro material constante no acórdão.